Tribunal: TJSP
Processo: 2289861-47.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C. – Embargos rejeitados.